Tribunal: TJPA
Processo: 0008193-31.2020.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008193-31.2020.8.14.0133

APELANTE: MARIO YAGO SILVA DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU.
A materialidade e autoria

delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde as
testemunhas apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Mario Yago Silva de Jesus,
através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença , que julgou procedente a denúncia formulada,
condenando-o nas sanções punitivas do art. 157, §2º, inciso II do Código Penal (Roubo majorado pelo concurso de agentes) a pena de
07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 02 (dois) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, sob regime inicial semiaberto
.

Segundo os termos da denúncia, no dia
21 de novembro de 2020, por volta das 08h10, em uma parada de ônibus situada nas margens da BR-316, Terceira Travessa, em Benevides-PA, o acusado MARIO YAGO SILVA DE JESUS, juntamente com um indivíduo desconhecido, livre e conscientemente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, munidos de arma de fogo, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, subtraiu 01 (um) aparelho celular, marca Multilaser, cor preta e 01 (uma) carteira porta cédula, 01 (um) aparelho celular, marca LG, modelo Kl2 Prime
,
carteira de identidade, cartão de crédito a quantia de RS 30,00 (trinta reais) da Vítima AMANDA CAROLINA DE SOUZA SANTOS e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo A 71 da Vítima ELADIO DO CARMO AMARAL.

Narram, ainda
,
os Autos, que no dia e local supracitados, a vítima RAIMUNDO AIRES estava em uma parada de ônibus situada nas margens da BR-316 316, Terceira Travessa, em Benevides-PA, ocasião em que chegou ao local o acusado MARIO YAGO, juntamente com um indivíduo desconhecido, em uma motocicleta Honda CG, cor preta, sem placa, sendo que o acusado MARIO YAGO desceu da garupa do veículo, sacou um simulacro de arma de fogo e anunciou o assalto, dizendo “PASSA O CELULAR E TUDO QUE TU TEM” (Textuais).

Mediante a grave ameaça, a vítima RAIMUNDO AIRES entregou 01 (um) aparelho celular, marca Multilaser, cor preta e 01 (uma) carteira porta cédulas contendo documentos pessoais.

Ato contínuo, o acusado MARIO YAGO tomou de assalto a segunda vítima, AMANDA CAROLINA, a qual estava em um ponto de ônibus, localizado as margens da BR-316, em Benevides-PA. Na ocasião, o acusado MARIO YAGO, juntamente com o indivíduo desconhecido, na mesma motocicleta Honda CG, cor preta, sem placa, desceu da garupa do veículo, sacou um simulacro de arma de fogo e anunciou o assalto, dizendo “PASSA TUDO E NO FALA NADA, SENO TE MATO” (Textuais).

A vista disso, mediante a grave ameaça, a vítima AMANDA CAROLINA entregou 01 (um) aparelho celular, marca LG, modelo K12 Prime, habilitado na operadora claro com o numeral (91) 98588-60485, bem como 01 (uma) bolsa contendo carteira de identidade, cartão do banco Caixa Econômica Federal e a quantia de RS 30,00 (trinta reais).

Em seguida, o acusado tomou de assalto a terceira Vítima, ELADIO DO CARMO, a qual estava em frente a Peixaria Triângulo
,
situada na estrada do Maguari, próximo a BR-316, em Benevides-PA. Na ocasião, o MARIO YAGO, juntamente com o indivíduo desconhecido, na mesma motocicleta Honda CG, cor preta, sem placa, desceu da garupa do veículo, sacou um simulacro de arma de fogo e anunciou o assalto
,
dizendo “PASSA O CELULAR E NO FALA NADA, SENO ATIRO” (Textuais).

Prontamente, mediante a grave ameaça, a vítima ELADIO DO CARMO entregou 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo A71 e, posteriormente, o acusado MARIO YAGO e o outro indivíduo desconhecido fugiram em direção a BR-316.

Após, policiais militares foram acionados e informados de que dois indivíduos estariam em uma motocicleta Honda CG, cor preta, realizando assaltos na estrada do maguari, em Benevides-PA. Logo, os policiais se deslocaram ao local informado, contudo, ao passarem pela BR 316, no trevo de Mosqueiro
,
avistaram uma motocicleta com dois indivíduos trafegando no sentido Benevides/Marituba.

Possivelmente os meliantes alternavam na direção da motocicleta e na abordagem das vítimas e outros ofendidos foram também abordados ao longo da estrada do Maguari e BR 316, na modalidade arrastão, em que os assaltantes vão abordando a todos os transeuntes na via.

Assim, os policiais militares foram acionados e informados de que dos indivíduos estariam em uma motocicleta Honda CG, cor preta, realizando assaltos na estrada do Maguari, em Benevides-PA. Logo, os policiais se deslocaram ao local informado, contudo, ao passarem pela BR 316, no trevo de Mosqueiro, avistaram a motocicleta com dois indivíduos trafegando no sentido Benevides/Marituba.

Imediatamente, os policiais realizaram o acompanhamento da motocicleta, porém, em certo momento, o indivíduo que estava conduzindo o veículo parou e o indivíduo que estava na garupa pulou e saiu correndo em direção a uma área de mata, sendo que o mesmo foi perseguido, contudo, os policiais não obtiveram êxito na captura.

Na ocasião, o indivíduo que estava conduzindo a motocicleta se identificou como sendo o denunciado MARIO YAGO, com o qual foi encontrado 01 (um) aparelho celular, marca Multilaser, cor preta, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo A71 e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor preta, com capa azul.

A denúncia foi recebida em 10/12/2020.

Audiência de instrução, gravada em mídia áudio visual.

A defesa interpôs apelação penal e em suas razões, (ID 7350907), requer

a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, IV, V e VII, alegando negativa de autoria ou ausência de provas para a condenação, a luz do princípio do “in dubio pro reo”.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 7350910), debatendo a tese defensiva, concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Claudio Bezerra de Melo, (ID 8172078), que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

Requer a defesa do apelante Mario Yago Silva de Jesus a reforma da Sentença condenatória para que seja absolvido da imputação
alegando negativa de autoria ou ausência de provas para a condenação, a luz do princípio do “in dubio pro reo”.

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que não devem prosperar as razões recursais da recorrente já que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório.

Nota-se que a
materialidade delitiva
restou evidenciada,
estando demonstradas por meio do termo de Apresentação e Apreensão de Objetos (fls. 44/45); pelos autos de entrega às fls. 46 e 48;
além das provas testemunhais colhidas ao longo da instrução processual.

A autoria encontra-se bem delineada nos autos, como passo a expor:

A vítima
AMANDA CAROLINA DE SOUZA SANTOS
, declarou em juízo, “...que
no dia do fato pretendia ir para Belém com sua filha, acontece que no caminho da parada de ônibus foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta;
que em seguida o acusado abordou a vítima e pediu o celular da declarante; que MARIO YAGO afirmava que ia matar a filha da declarante caso esta não entregasse o celular; que MARIO YAGO estava em uma motocicleta preta junto com outro indivíduo
;
que em seguida o acusado foi assaltar outras vítimas
; (...) que não recuperou seu celular;
que reconheceu o acusado MARIO YAGO; que tem certeza que era o MARIO YAGO o autor do roubo
; que o acusado estava de rosto limpo; que reconheceu o acusado na BR e na Delegacia; que um senhor foi a delegacia afirmando que havia encontrado documentos das vítimas; que ainda tentou buscar o celular na mata com os policiais, contudo não encontrou; que eram cinco ou seis vítimas;
que a arma encontrada em posse do acusado era de brinquedo
; que se sentia ameaçada no momento do roubo; que o celular da declarante custava R$ 1.200,00 e que deseja reparação; que no momento da abordagem era MARIO YAGO que exercia grave ameaça através da arma de fogo (...) ”.
[destaquei]

A vítima
RAIMUNDO AIRES DE SOUSA
, afirmou, “...que
foi uma das vítimas do assalto;
que no dia do fato estava caminhando rumo a parada de ônibus para ir trabalhar, ocasião em que passou dois indivíduos em uma motocicleta preta; que quando chegou a parada de ônibus, os indivíduos anunciaram o assalto
;
que o acusado colocou um arma em seu peito e mandou entregar o celular
;
que o acusado pegou a carteira do declarante; que tinha cerca de RS 200,00
;
que em seguida o acusado roubou outra vítima que estava na parada de ônibus; que os acusados continuaram assaltando mais pessoas pela BR
; que em seguida soube que o acusado foi preso; que recuperou seu celular; que depois de um tempo chegou um senhor trazendo duas carteiras, sendo uma do declarante; que estava apenas os documentos; que deseja a reparação dos valores;
que reconheceu o acusado pela estatura; que correspondia o perfil do assaltante
;
que

confirma que eram duas pessoas em uma motocicleta
; que quando o acusado apontou a arma em seu peito, sentiu muito medo; que soube da outra vítima, qual seja AMANDA CAROLINA uma vez que a mesma estava bem próxima (...)”.
[destaquei]

A testemunha PM
EDSON DA SILVA
, que declarou, “(...) que recorda da ocorrência; que foram um popular informou sobre o assalto; que por coincidência a moto passou próxima a viatura na BR;
que no momento da abordagem jogaram o simulacro
; que estavam de capacete;
que um dos indivíduos conseguiu fugir; que os celulares estavam em poder de MARIO YAGO SILVA DE JESUS
;
que foram cerca de 04 vítimas
; que o acusado estava na garupa da moto (...)”.
[destaquei]

Depreende-se dos depoimentos das vítimas e da testemunha, que as mesmas reconheceram o réu como um dos autores do crime.

Conforme os depoimentos expostos, dois indivíduos participaram do roubo, sendo que somente um deles foi preso em flagrante, ainda com parte do objeto do roubo, momentos após o fato, enquanto seu comparsa obteve êxito em sua fuga.

Desta forma, as alegações da defesa de que o decreto condenatório baseou-se em provas frágeis e insubsistentes é inverídico, conforme o declarado pelas vítimas e pela testemunha.

Sobre o valor dos depoimentos dos agentes que participam da diligência que culmina na prisão de envolvidos em crime, trago as seguintes decisões:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. CONFISSÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. PALAVRA DAS VÍTIMAS – CREDIBILIDADE
. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA - PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE E MULTA MANTIDAS. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime.
Os depoimentos dos policias revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório
. Inaplicável a participação de menor importância eis que o Apelante participou ativamente do delito, pois diferentemente do que alega, desceu do carro e abordou a vítima. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime. (2018.04854373-35, 198.550, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-29, Publicado em 2018-11-30) (grifo nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO.
VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES EM SEDE JUDICIAL.
DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DECORRENTE O EMPREGO DE ARMA. POSSIBILIDADE. VÍTIMA QUE NÃO RELATOU A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO NA EXECUÇÃO DO DELITO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

1
. As provas colhidas durante as fases inquisitorial e instrutória são consistentes e se complementam, de forma que não há margem a questionamentos quanto à autoria delitiva, sendo entendimento pacífico nesta corte de Justiça que o depoimento de Policiais Militares possui plena validade, mormente quando não foi produzida qualquer prova que comprometesse a imparcialidade desses depoimentos e, consequentemente, lhes retirasse seu valor probatório. Precedentes desta Corte de Justiça.

2. As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado de origem, entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois as circunstâncias do crime permanecem desfavoráveis, sendo pacificado que basta existência de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal.

Súmula 23 do TJE-PA. Precedentes do STJ.

3. Tendo sido negativado apenas um vetor judicial do art. 59 do CP, reduzo a pena base fixada pelo juízo de origem na 1ª fase da dosimetria penal, estabelecendo o patamar de 07 (sete) anos de reclusão. Mantendo a redução de 1/6 decorrente da atenuante genérica do art. 65, I do CP, restando a pena intermediária de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

4. A vítima em sede policial não relatou o emprego de arma para o cometimento do delito, tão pouco as testemunhas ouvidas em juízo podem descrever seu uso, motivo por que afasto essa causa especial de aumento de pena, mantendo o reconhecimento do cometimento do delito em concurso de agentes.

5. Já tendo a referida causa especial de aumento de pena do art. 157, §2° II do CP sido aplicada em sua fração mínima, resta a pena concreta e definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias e 20 (vinte) dias multa.

6. Alterado o patamar da pena fixada, resta imperiosa a fixação do regime semiaberto como o adequado para inicio do cumprimento da sanção fixada. Literalidade do art. 33, §2, b do CP.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, à unanimidade.

(2018.03246531-42, 194.181, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-14) (grifo nosso)

O apelante, em seu interrogatório,
em suma negou os fatos imputados contra si alegando que estava trabalhando do mototáxi instante em que foi abordado por um nacional para realizar uma corrida.

Nota-se que a versão da defesa encontra-se isolada nos autos, vez que ficou satisfatoriamente comprovado a sua participação no roubo, tanto que foi flagrado pela polícia após o roubo com a res furtiva.

Neste sentido:

“APELAÇO CRIMINAL - FURTO SIMPLES
- RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU - INVERSO DO ÔNUS DA PROVA
- CONDENAÇO MANTIDA
Nos crimes contra o patrimônio, a apreensão da res furtiva em poder do acusado comete-lhe o ônus de demonstrar, inequivocamente, que não a subtraiu. Não o fazendo, impõe-se sua condenação.
(TJ-MG - APR: 10105120116865001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 04/02/2014, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/02/2014)”.

Desta forma, as alegações da defesa de que o decreto condenatório baseou-se em provas frágeis e insubsistentes é inverídico, eis que todos os depoimentos colhidos são harmônicos entre si.

Além disso, não há nos autos qualquer notícia de que estariam, levianamente, imputando a autoria do delito ao réu.

Logo,
não deve prosperar as alegações de que não existem provas suficientes para condenação do apelante
, visto que sua condenação está amparada em idôneo conjunto fático-probatório, notadamente nos depoimentos prestados na fase inquisitiva e judicial, revelando de forma cristalina que o apelante foi um dos autores do crime de roubo.

A matéria encontra-se prequestionada para fins de impugnação as instâncias

extraordinárias.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
Mario Yago Silva de Jesus,
porém
lhe nego provimento,
nos termos apresentados, acompanhando parecer ministerial.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 03/05/2022